Tribunal: TJSP
Processo: 1005505-72.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO – OPOSIÇÃO EM USUCAPIÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Opoente que se qualifica como possuidora de parte da área usucapienda – Não comporta reforma a sentença que extingue a oposição ajuizada em face exclusivamente do autor da ação de usucapião, quando o opoente é parte legítima para

Ementa:
APELAÇÃO – OPOSIÇÃO EM USUCAPIÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Opoente que se qualifica como possuidora de parte da área usucapienda – Não comporta reforma a sentença que extingue a oposição ajuizada em face exclusivamente do autor da ação de usucapião, quando o opoente é parte legítima para figurar no polo passivo – Inocorrência de decisão surpresa – Matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício – Terceiro interessado – Proprietário que não tem interesse processual para ingressar como assistente – Pedido rejeitado – Justiça gratuita indeferida ao opoente – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.